Tribunal: TJBA
Processo: 8085906-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085906-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, CARLOS SANTIAGO SANTOS, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO INADEQUADO. COBRANÇA INDEVIDA. REENQUADRAMENTO PARA TARIFA RESIDENCIAL INTERMEDIÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo o direito da autora ao enquadramento da unidade consumidora na categoria tarifária “Residencial Intermediária”, determinando o reenquadramento da tarifa, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a unidade consumidora da autora preenche os requisitos para enquadramento na categoria tarifária “Residencial Intermediária”; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela concessionária; e (iii) saber se a cobrança reiterada em categoria tarifária mais onerosa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A prova pericial realizada nos autos concluiu que o imóvel da autora possui características compatíveis com a categoria “Residencial Intermediária”, por se tratar de imóvel destinado exclusivamente ao uso residencial, sem piscina ou quintal, com ligação elétrica monofásica ou bifásica e quantidade de pontos de utilização de água compatível com a referida classificação tarifária.

A concessionária de serviço público possui o dever de classificar adequadamente as unidades consumidoras e aplicar a tarifa correspondente, não podendo transferir ao usuário o ônus de identificar eventual enquadramento incorreto. A manutenção da unidade em categoria tarifária mais onerosa caracteriza falha na prestação do serviço.

Comprovada a cobrança indevida, mostra-se cabível a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, aplicável às relações de consumo decorrentes da prestação de serviços públicos por concessionárias.

A cobrança reiterada de valores superiores aos efetivamente devidos por período prolongado, decorrente de erro de classificação tarifária imputável à concessionária de serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral em R$ 4.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A unidade consumidora que apresenta características compatíveis com a categoria tarifária residencial intermediária tem direito ao reenquadramento tarifário e à restituição dos valores pagos indevidamente. 2. A cobrança reiterada de tarifa mais onerosa por concessionária de serviço público essencial, decorrente de classificação tarifária equivocada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8104560-38.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, pub. 17.09.2024; TJBA, Apelação nº 8002717-93.2021.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, pub. 27.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085906-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MARIA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.